Tribunal: STF
Processo: ARE 1250087
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-03-27
Data de publicação: 2020-03-27

Ementa:
EMENTA



    DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. PREFEITO MUNICIPAL. DENÚNCIA. CRIME COMETIDO, EM TESE, EM MANDATO ANTERIOR. REELEIÇÃO. PRERROGATIVA DE FORO. COMPETÊNCIA DE TRIBUNAL PLENO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO ATACA OS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 284/STF. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 



    1. Razões do recurso extraordinário que não atacam os fundamentos do acórdão recorrido. Aplicação da Súmula nº 284/STF.



    2. A controvérsia, nos termos do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta a preceito constitucional indicado nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte.



    3. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa direta e literal a preceito da Constituição da República.



    4. Agravo interno conhecido e não provido.